Tribunal: TJES
Processo: 5006685-07.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006685-07.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: SERGIO GOMES SERPA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADUZ, O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, EM 19/08/2019, POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 65.096, REGISTRADO NO 2º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DESTA COMARCA, PELO VALOR DE R$420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS). O MUNICÍPIO DEMANDADO ENTENDEU QUE O IMÓVEL ESTARIA SUBAVALIADO E ATRIBUIU O VALOR DE R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), SENDO CALCULADO O IMPOSTO NO MONTANTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). PUGNOU PELA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS). RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. ADUZ QUE HOUVE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL E O AUTOR FORA NOTIFICADO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO
. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO para fins de cálculo do IPTU e ITBI. A PRETENSÃO ECONÔMICA SUBJACENTE À LIDE, DEVE CORRESPONDER, À DECLARAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL (VENAL OU REAL), PARA FINS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. CONSIDERANDO QUE O REQUERENTE PRETENDIA A DECLARAÇÃO DE R$420.000,00 (VALOR NO REGISTRO DO IMÓVEL), O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)